Tribunal: STF
Processo: RHC 224828
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 652623/AL, assim ementado (eDOC 42):  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NA FASE INVESTIGATIVA PARA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. REPETIÇÃO DAS PROVAS EM JUÍZO. ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    2. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime pelo qual o agravante foi condenado não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em sede policial, mas também as provas produzidas em juízo. Precedentes. 



    3. A desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido.  



    Nas razões recursais, narra-se que: a) o recorrente foi condenado em primeiro grau como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I do CP; b) em sede de apelação, buscou-se, sem êxito, a sua absolvição por ter o decreto condenatório se baseado apenas em reconhecimento fotográfico realizado no inquérito; c) o Superior Tribunal de Justiça também manteve a condenação ao julgar habeas corpus; d) “a única “prova” produzida contra o paciente consiste no reconhecimento ilegal, de modo que não há necessidade de revolver o material fático-probatório, mas apenas verificar, no caso concreto, a absoluta inadmissibilidade da “prova” empregada como base empírica para a condenação”; e) esse reconhecimento foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, de modo que a condenação tem por base apenas reconhecimento feito de modo ilícito.



    À vista do exposto, requer-se a reforma do acórdão recorrido com a absolvição do recorrente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 70).



    Foram prestadas as informações solicitadas (eDOC 75).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, a Segunda Turma deste Tribunal já estabeleceu a orientação de que o reconhecimento de pessoas, seja pessoal, seja fotográfico, deve observar o procedimento de que trata o art. 226 do CPP, sob pena de invalidade, ressalvada a possibilidade de manutenção da condenação caso fundamentada em provas independentes. Confira-se o julgado:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.” (RHC 206846, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).



    O art. 226 do CPP, por sua vez, assim dispõe sobre o reconhecimento de pessoas:



     Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.



    Faz-se necessário, portanto, além da adoção de uma série de cautelas, que se documente o ato de reconhecimento mediante a lavratura de auto pormenorizado.



    No caso dos presentes autos, contudo, a referência ao reconhecimento do ora recorrente, realizado durante as investigações, é feita incidentalmente ao termo de reinquirição das vítimas (eDOC 4, pp. 17-18), de modo que o ato não foi documentado nos termos exigidos pela lei processual penal.



    É certo que o Tribunal local asseverou que “a condenação não foi embasada, tão somente, no reconhecimento procedido pelas vítimas na fase policial, havendo em desfavor do apelante, ainda, o reconhecimento procedido em Juízo e a congruência de toda a prova amealhada na instrução criminal”, o que, em tese, seria capaz de manter a higidez da condenação do recorrente. Ocorre, todavia, que tais afirmações estão dissociadas da realidade dos autos.



    Durante a fase processual da persecutio criminis, as vítimas foram ouvidas por meio de carta precatória (eDOC 7, pp. 19-22) e o réu, preso, foi interrogado por videoconferência (eDOC 7, p. 24), de modo que decorre da própria impossibilidade lógica do ato a conclusão de que não fora submetido a reconhecimento em Juízo. Corroboram essa conclusão as informações prestadas pela origem, segundo as quais “o acusado, ora recorrente, não foi submetido a reconhecimento pelas vítimas” (eDOC 75, p. 3). Das mesmas informações, extrai-se também que os ofendidos admitiram e ratificaram o reconhecimento realizado na repartição policial.



    Outrossim, finda a instrução, a sentença condenatória, ao examinar a autoria do delito, limitou-se a mencionar o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e ratificado em Juízo (eDOC 10, p. 2). 



    Não há, portanto, nenhum elemento probatório independente a embasar o édito condenatório, de modo que há equívoco nas constatações de ambas as instâncias antecedentes. Diversamente do que afirma o Superior Tribunal de Justiça, não “remanesceram outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante para, por si sós, lastrearem a condenação do réu e demonstrarem que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas” (eDOC 43, p. 2).



    Estando, desse modo, a condenação do recorrente baseada apenas no reconhecimento inválido, realizado ao arrepio da legislação processual penal, e inexistindo provas independentes capazes de mantê-la, impõe-se a sua absolvição.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 192 e 312 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o recorrente José Ronaldo Santos da Silva Junior, nos autos da ação penal 0800206-34.2016.8.02.0019, da imputação do crime de roubo.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá a efetivação da presente decisão, inclusive mediante a expedição de ofício ao Juízo da execução, se necessário.



    Comunique-se, outrossim, ao TJAL e ao STJ, para ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente